Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706586-96.2021.8.07.0004 REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA SILVA MENDES DOS SANTOS RECORRENTE: ESPOLIO DE JOSE JESUS DE ARAUJO RECORRIDOS: BANCO RCI BRASIL S.A., CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO TITULAR. CAUSA DA MORTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO OMITIDA. SÚMULA 609/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OMISSÃO VOLUNTÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGITIMIDADE. 1. A produção da prova pericial, no caso concreto, além de onerar as partes e postergar a solução da lide, seria medida manifestamente inútil aos fins pretendidos, já que se volta à demonstração de circunstância incontroversa. Desse modo, o indeferimento da prova pericial não se traduz em cerceamento de defesa, mas guarda relação com o dever do magistrado, por expressa determinação legal, de julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. O artigo 766 do Código Civil, ao dispor sobre o contrato típico de seguro, prevê a possibilidade de o segurado perder o direito à garantia. O Superior Tribunal de Justiça já pôde esclarecer as circunstâncias em que se faz possível reputar como ilegal a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, por meio da edição da súmula 609, que possui a seguinte redação: “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. No caso dos autos, restou comprovado que o autor já havia sido submetido a tratamento médico em razão do diagnóstico de osteomelite em data anterior à contratação do seguro, tendo sido justamente esta patologia que deu causa ao seu falecimento, como consta expressamente da sua certidão de óbito, evidenciando que a omissão de informações quanto ao seu quadro de saúde se deu de forma voluntária. 4. A alegação de que o titular da apólice “não esperava morrer” não é suficiente para mitigar a conclusão de que a omissão de informações acerca do seu quadro de saúde, no momento da contratação do seguro, ocorreu voluntariamente, sendo inviável acolher os argumentos de que o seu falecimento teria decorrido de fatalidade ou de piora repentina que desencadeou a necessidade de cirurgia, considerando que os relatórios médicos constantes dos autos apontam a realização prévia de diversos procedimentos cirúrgicos sem a resposta adequada ao tratamento. 5. Forçoso concluir, portanto, pela legitimidade da negativa de cobertura securitária apresentada pela seguradora ré/apelante, o que implica a improcedência dos pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 757 do Código Civil, sob o argumento de que a seguradora aceitou as informações prestadas pelo segurado na proposta, sem contestá-las, firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, sem sequer exigir do falecido exames médicos, mostrando-se desarrazoada a negativa de pagamento da indenização securitária, mormente porque a recorrida assumiu os riscos da contratação, até pela natureza do pacto e pela idade do segurado. Assevera que a interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dubio pro misero, ou seja, sempre a favor do consumidor. Defende que não comprovada a ocorrência de dolo ou má-fé por parte do segurado, a ora recorrida não pode ser isentada de realizar o pagamento da cobertura securitária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 757 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, como já delineado, restou comprovado que o autor já havia sido submetido a tratamento médico em razão do diagnóstico de osteomelite em data anterior à contratação do seguro, tendo sido justamente esta patologia que deu causa ao seu falecimento, como consta expressamente da sua certidão de óbito. Não há dúvidas de que houve a violação à norma norma legal, que impõe ao segurado o dever de prestar informações com exatidão, evitando omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta pelo segurador, mas também à norma principiólogica relacionada à boa-fé objetiva e aos seus deveres anexos, atinentes à informação e à honestidade. Não bastasse, a própria proposta de adesão continha declaração expressa, assinada pelo de cujus, informando estar “em perfeitas condições de saúde, não possuir doenças pré-existentes a contratação do seguro e não estar fazendo nenhum tratamento médico” (id. 42604631, p. 1), evidenciando que a omissão de informações quanto ao seu quadro de saúde se deu de forma voluntária. Frise-se, por oportuno, que as condições gerais do seguro contratado possuem as seguintes disposições relevantes para o caso concreto (id. 42604626, p. 26/27): 25. PERDA DE DIREITOS 25.1. Conforme estabelecido no art. 766 do Código Civil Brasileiro, se o Segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar o segurado obrigado ao pagamento do prêmio vencido. (...) 25.3. Também haverá perda do direito à Indenização com base no presente Seguro, caso haja por parte do Estipulante, do Segurado, seu(s) representante(s) ou seu(s) Beneficiário(s): a) inobservância das obrigações convencionadas neste Seguro; e b) agravamento intencional do risco objeto do contrato. Esclareço, por oportuno, que a alegação de que o titular da apólice “não esperava morrer” não é suficiente para mitigar a conclusão de que a omissão de informações acerca do seu quadro de saúde, no momento da contratação do seguro, ocorreu voluntariamente, sendo inviável acolher os argumentos de que o seu falecimento teria decorrido de fatalidade ou de piora repentina que desencadeou a necessidade de cirurgia, considerando que os relatórios médicos constantes dos autos apontam a realização prévia de “diversos procedimentos cirúrgicos sem a resposta adequada ao tratamento” (id. 42604629, p. 1). Forçoso concluir, portanto, pela legitimidade da negativa de cobertura securitária apresentada pela seguradora ré/apelante, o que implica a improcedência dos pedidos autorais (ID 45236851). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COMORBIDADE PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL DE DOENÇA GRAVE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o enunciado da Súmula 609/STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 2. É lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação. Precedentes. 3. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu expressamente pela ocorrência de má-fé, decorrente da omissão deliberada quanto ao real estado de saúde do segurado, quando da contratação do seguro, de modo que a modificação desse entendimento implicaria reexame de fatos e provas e análise de cláusulas contratuais, providências obstadas na via estreita do recurso especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.778.429/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022) (g.n). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2259810, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 2/5/2023. Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023